Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 38215676, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que os substituídos MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA TAVARES DE SOUSA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 38811469). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi declarada extinta em relação às anuentes MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MARIA ZENILDA PEREIRA DOS REIS (ID: 8888128, 8888173 e 29088732). Resolvido o feito quanto à MARIA TEIXEIRA PINHEIRO, inclusive com a expedição de requisição (ID: 27714396, retificado no ID: 32571550). Nos IDs: 8887973, 8888006, 8888058, homologou-se a desistência de MARIA TORRES DE SALES e MARICELIA CRISTINA CURVINA DO AMARAL. Os EE n. 0001676-36.2008.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 18788600 - Pág. 1). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 38215677, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 38647503), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos requerentes MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA TAVARES DE SOUSA , nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal constante do ID 38215676 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 38215677. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA TEREZA PEREIRA DE AMORIM e MARILANDE TRINDADE DO BOMFIM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se RPVs em favor de MARIA TAVARES DE SOUSA e MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 38811469, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 15 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador